Tribunal: TJSP
Processo: 2058413-35.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios – Não obstante seja possível a execução autônoma dos honorários advocatícios (STF, Súmula Vinculante 47), é descabido o fracionamento dessa verba, para cobrança proporcional a cada litisconsorte, com vistas ao enquadramento em requisitório de pequeno valor – Inteligência do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios – Não obstante seja possível a execução autônoma dos honorários advocatícios (STF, Súmula Vinculante 47), é descabido o fracionamento dessa verba, para cobrança proporcional a cada litisconsorte, com vistas ao enquadramento em requisitório de pequeno valor – Inteligência do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal - Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.